Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA. ÚNICO BEM. IMÓVEL DOADO POR PROGRAMA HABITACIONAL DO DF. PATRIMÔNIO QUE SE COMUNICA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO DE ACRESCER. ART. 551 PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002. ART. 1.778 PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/1916. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO INVENTÁRIO DO CÔNJUGE FALECIDO PRIMEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 551, do CC/02, equivalente ao parágrafo único do art. 1.178, do CC/16, haverá direito de acrescer na doação conjuntiva feita a marido e esposa, subsistindo a totalidade da doação para o cônjuge sobrevivo.
2. Embora exista certa divergência quanto à questão, especialmente quando as partes eram casadas sob o regime da comunhão universal de bens, como no caso, doutrina e jurisprudência são no sentido de que tal direito existe apenas quando o casal for beneficiário do ato, e não apenas um dos cônjuges. Com efeito, salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual e, se os donatários forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Precedentes.
3. No caso dos autos após o falecimento de ambos os cônjuges, as partes buscaram o Poder Judiciário para regularizar transmissão do bem imóvel em processos distintos e, de forma equivocada, a partilha do cônjuge supérstite ocorreu sem que fosse levado em conta o regime de comunhão universal de bens.
4. Em que pese a prática corriqueira em ações de inventário e partilha do cônjuge supérstite transferir aos herdeiros do cônjuge falecido a metade que comumente lhe caberia, no caso em análise não foi isso que ocorreu, de modo que deve ser observada a regra pervista no parágrafo único do art. 551 do Código Civil de 2022, equivalente ao art. 1.178, do Código Civil de 1916, restando ausente, portanto, o interesse processual dos autores na ação de inventário e partilha do cônjuge falecido em primeiro lugar.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.